Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-62.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001242-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 040.077.251-52 (IMPETRANTE), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), PRISCILIA CONCEPCION LEITE MONTESUMA (VÍTIMA), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 040.077.251-52 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA - LIBERDADE PROVISÓRIA – PROCEDÊNCIA – D
ESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DIANTE DO FATO IMPUTADO
–

COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA –

LIMINAR RATIFICADA
–

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
- DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Se as circunstâncias do caso não evidenciam a necessidade e proporção adequada da prisão preventiva diante do fato supostamente praticado (descumprimento à ordem de permanecer a pelo menos 500m de distância da vítima), impõe-se a concessão da ordem para revogar o decreto, entretanto, impondo em substituição medidas cautelares diversas da prisão (art.319, CPP), as quais, aliadas a medidas protetivas já impostas, apresentam-se adequadas e suficientes para enfrentar as situações de risco do processo, ou mesmo para preservar a integridade física/psíquica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar,

impetrado

em benefício de
José Luiz dos Santos
,
que alega sofrer coação ilegal
por suposto ato praticado contra si pela autoridade judiciária do MM. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT., - autoridade coatora.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
26.1.2021
, pela autoria, em tese, do crime previsto no
art. 24-A, da Lei n. 11.343/06
(descumprimento de medidas protetivas de urgência).

Em suma, invoca
ausência de fundamentação
idônea da decisão em que se manteve a segregação cautelar, pois não foram demonstrados elementos concretos porventura existentes nos autos que justificassem a imposição da cautelar extrema, mormente, porque a prisão é
desproporcional
para o caso e o paciente tem
bons predicados
.

Desse modo, requer a
concessão da ordem
, para que a
prisão preventiva seja revogada
, com, ou sem, a aplicação de
medidas cautelares dela diversas
(Id. 74109986).

A impetração foi instruída com os documentos anexos (Id’s
74109986 ao 74129456
.

A
liminar
vindicada foi
parcialmente deferida
,
fixadas medidas cautelares
diversas da prisão
(Id. 74923012).

Requisitadas, as informações judiciais foram prestadas (Id 75387959).

A d. PGJ opinou pela
concessão
da ordem, em parecer assim sumariado (Id.
78102957) em livre transcrição
:

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso por força de
prisão em flagrante
, posteriormente
convertido
em preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no
artigo 24-A da Lei 11.340/2006
– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sob o argumento de que a decisão que determinou a medida cautelar
carece de fundamentação
idônea – Aduz
predicados pessoais
positivos – Acrescenta que a prisão do paciente
ofende a homogeneidade
, haja vista que ao acusado, se condenado, não será estabelecido regime inicial fechado para cumprimento de pena – Desse modo, requer a
concessão da ordem
, inclusive liminarmente, para que o implicado possa aguardar em liberdade o deslinde do presente feito, ou,
subsidiariamente
, pela
substituição
da medida extrema por
cautelares diversas da prisão
–
Liminar parcialmente concedida
– Medidas protetivas suficientes ao caso – Constrangimento ilegal configurado – Pela
concessão
da ordem, com a
confirmação da liminar
deferida.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021